Tribunal: CARF
Processo: 10930.000002/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000002/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.075 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
VENINA BERNADETE MONTANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.062,76 para
saldo de imposto a pagar de R$6.814,85.
A notificação noticia as infrações de omissão de rendimentos e compensação
indevida de IRRF, no montante de R$7.876,86, consignando em relação a esta (fl.9):
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 06/07/2005 conforme
dados abaixo: IRRF no dia 13/03/2007: R$ 14.796,19; IR do dia 06/07/2005
para o dia 13/03/2007: 3,91685%; Juros do dia 06/07/2005 para o dia
13/03/2007:
20,26667%; IRRF corrigido R$ 11.839,10. Na Atualização da conta de
execução fl. 797 da RI 866/1999 consta que do principal + juros devido ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000002/2009-06
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000002/2009-06

reclamante em 06/07/2005 (100%) de R$ 105.273.84, foram sacados R$
57.416,86 (54,540482%), portanto compensamos o mesmo percentual de
54,540482% do Darf de fl. 817
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 2/12 dos autos,
na qual a contribuinte insurgiu-se contra os valores incluídos na autuação e indicou a juntada dos
cálculos que entendia corretos.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 74/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
Somente é passível de compensação no ajuste anual o Imposto de Renda Retido na
Fonte correspondente ao rendimento incluído na base de cálculo do imposto apurado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 2/1/2012 (fl. 80), a contribuinte, em
26/1/2012 (fl. 81), apresentou recurso voluntário, às fls. 81/88 e 96/100, alegando, em apertado
resumo, que:
- a responsabilidade pelo recolhimento do imposto seria da fonte pagadora dos
rendimentos, não podendo a contribuinte figurar no polo passivo da relação tributária.
- teria recebido, em 6/7/2005, o valor bruto de R$77.132,82, correspondente ao
valor líquido de R$57.416,86 e a 73,26% do valor bruto total da verba trabalhista.
- para apuração do imposto devido, caberia a utilização do valor bruto recebido no
ano de 2005.
- o valor do IRRF a ser computado seria de R$19.874,63 e não de R$14.796,19,
que teria tomado por base o valor líquido recebido.
- caberia a glosa do IRRF de R$3.813,37, resultante da subtração do montante de
R$ 19.715,96 de R$15.902,56.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, a recorrente suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da exigência, matéria que não constou de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao
colegiado de primeira instância. Por consequência, essa matéria não cabe ser analisada por este
colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.075 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000002/2009-06

Dessa feita, não conheço das alegações acerca da ilegitimidade passiva da
contribuinte.
Acerca dos cálculos efetuados, a recorrente junta demonstrativo de fl. 88, extraído
dos autos judicias, requerendo a consideração do valor bruto e do IRRF consignados neste
documento, de R$77.132,82 e R$19.715,96, para cálculo do IRRF compensável na declaração de
ajuste do exercício 2006.
Entendo que é de se dar razão à contribuinte.
A autuação tomou por base o documento de fl.58, que apontou o valor global
devido à recorrente e o IRRF correspondente, tendo a autoridade fiscal calculado o percentual do
IRRF com base no valor líquido levantado pela contribuinte, de R$57.416,86, como consta da
autuação:
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 06/07/2005- conforme dados
abaixo: IRRF no dia 13/03/2007:R$ 14.796,19; TR do dia 06/07/2005 para o dia
13/03/2007: 3,91685%; Juros do dia 06/07/2005 para o dia 13/03/2007:
20,26667%; IRRF corrigido R$ 11.839,10. Na Atualização da conta de execução fl. 797
da RT 866/1999 consta que do principal + juros devido ao0 reclamante em 06/07/2005
(100%) de R$ 105.273.84, foram sacados R$ 57.416,86 .(54,540482%), portanto
compensamos o mesmo percentual de 54,540482% do Darf de fl. 817
Ocorre que o montante de R$105.273,84 se trata do valor bruto devido e o
documento de fl. 88 demonstra que o levantamento ocorrido em 6/7/2005 corresponde ao valor
bruto de R$77.132,82, sendo este o valor a ser utilizado para proporcionalizar o IRRF entre os
levantamentos. Assim, o valor levantado em 2005 corresponde a 73,26% da verba total devida e,
por consequência, a contribuinte faz jus a compensar o IRRF no valor de R$15.902,59,
utilizando-se o critério de atualização constante da autuação e acima reproduzido.
Dessa feita, considerando que a contribuinte compensou o montante de
R$19.715,95, mostra-se correta a glosa de R$3.813,37, como ela própria admite em seu recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da alegação acerca da ilegitimidade passiva da contribuinte, e no mérito, por dar-lhe
provimento, para restabelecer a compensação de IRRF no valor de R$4.063,49.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 106
DF CARF MF
Original